Tribunal: TJES
Processo: 5000554-70.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-70.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: FENIX NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Fenix Negócios Imobiliários Ltda., sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. O Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e pleiteia a anulação da decisão, com prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada via PJe, equiparada à intimação pessoal da Fazenda Pública, para fins de extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º, dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública.

O art. 183, § 1º, do CPC, expressamente autoriza que a intimação pessoal dos entes públicos se dê por meio eletrônico, dispensando outras formas tradicionais de comunicação.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a validade da intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, legitimando a extinção do feito por abandono em caso de inércia do exequente.

No caso concreto, o Município Apelante foi regularmente intimado via sistema PJe, com ciência inequívoca acerca da necessidade de impulsionar o processo, mas permaneceu inerte além do prazo legal, configurando abandono da causa.

Não se aplica o art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois a extinção não decorreu de prescrição intercorrente, mas de abandono processual, em estrita conformidade com o art. 485, III e § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada via PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais em relação à Fazenda Pública.

É legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, quando constatada a inércia do exequente após intimação pessoal eletrônica válida.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica às hipóteses de abandono da causa, mas apenas às situações de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º. Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0122100-91.2017.8.19.0054, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, 1ª Câmara de Direito Público, j. 04.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.102166-0/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 14.07.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.039559-6/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 09.11.2021; TJSP, Apelação Cível 1002329-84.2017.8.26.0094, Rel. Des. Erbetta Filho, 15ª Câmara de Direito Público, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face da r. sentença (Id. 16129581) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
FENIX NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (Id. 16130141), o Município Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que a extinção do feito por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, o que não teria ocorrido na espécie, em violação ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC. Aduz que sua inércia não configurou desinteresse no prosseguimento da cobrança do crédito público, mas decorreu de questões operacionais, e que a medida correta a ser adotada seria a suspensão do feito, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80. Colaciona jurisprudência para amparar sua tese. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada.

Pois bem. A tese central do Apelante ancora-se na suposta nulidade da sentença, por violação direta ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir sua inércia. Contudo, a despeito da combatividade dos argumentos recursais, a pretensão não merece prosperar.

A análise detida do ordenamento jurídico que rege o processo eletrônico, em harmonia com as normas processuais civis, conduz à inarredável conclusão de que o requisito legal foi devidamente satisfeito na origem, inexistindo o vício apontado.

Com efeito, a sistemática do processo judicial eletrônico, instituída pela Lei nº 11.419/2006, revolucionou a prática dos atos processuais, conferindo nova roupagem a institutos tradicionais como a intimação pessoal. Isto é, em se tratando de autos eletrônicos, aplica-se o disposto no art.5º do referido diploma legal:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Tal disposição não deixa margem para interpretação diversa, sendo corroborada pelo Código de Processo Civil de 2015, que, em seu art. 183, § 1º, previu expressamente que a intimação pessoal do ente público pode ser efetivada por meio eletrônico.

Nesse sentido, todas as intimações feitas no bojo do PJe já são consideradas pessoais, não havendo qualquer vício no ato de comunicação.
A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. SENTENÇA TERMINATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE VIA PORTAL. 1.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo recorrente em face do recorrido, perseguindo o pagamento de IPTU e taxa de coleta de lixo, na qual foi proferida sentença terminativa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, pois, embora intimado em duas oportunidades, o exequente não deu andamento ao processo.
2.
A teor do art. 485, III, §1º, do CPC, a extinção por abandono do feito pelo autor exige seja realizada a intimação pessoal da parte, o que se verificou, no caso concreto, mediante cientificação via portal.
2.1.
A despeito das alegações trazidas pelo recorrente, é certo que, a teor do art. 183, §1º, do Diploma Processual, a intimação pessoal da Fazenda Pública se faz por carga, remessa ou meio eletrônico. 2.2. Ao regulamentar a informatização do processo judicial, a Lei nº 11.419/2006, dispôs que as intimações promovidas na forma de seu art. 5º, inclusive quanto à Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Inaplicabilidade ao caso concreto do teor do art. 40, da LEF, pois a extinção foi fundamentada no abandono da causa e não da prescrição intercorrente. 4. Sentença terminativa que não desafia reforma. Precedentes dessa Primeira Câmara de Direito Público. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0122100-91.2017.8.19.0054; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; Julg. 04/02/2025; DORJ 10/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PROCESSO ELETRÔNICO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual. O Apelante questiona exclusivamente a extinção por abandono, alegando ausência de intimação pessoal prévia, como exige o art. 485, §1º, do CPC, e o art. 25 da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão2.
A controvérsia reside em verificar a validade da intimação realizada via sistema eletrônico (nos termos do art. 183, §1º, do CPC, e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06), e a consequente extinção do feito por abandono diante da inércia do exequente. III. Razões de decidir3. A extinção de processos por abandono da causa, conforme o art. 485, III e §1º, do CPC, exige intimação pessoal do autor para suprir as faltas no prazo de cinco dias. A Fazenda Pública, por força do art. 183, §1º, do CPC, e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06, é considerada pessoalmente intimada por meio eletrônico.
4.
No caso concreto, constatou-se que o Município foi devidamente intimado, via sistema eletrônico, sobre o término do prazo de suspensão do processo, com advertência para adoção de medidas processuais, mas permaneceu inerte, configurando abandono da causa.
5.
Precedentes do TJMG confirmam a regularidade da intimação por meio eletrônico em autos eletrônicos, considerada válida e pessoal, e a legitimidade da extinção por abandono em caso de inércia do exequente.
6. A alegação do Apelante quanto à ausência de intimação pessoal não se sustenta diante da observância dos procedimentos legais, não havendo motivos para reforma da sentença. lV. Dispositivo e tese7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
É válida a intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico em processos eletrônicos, sendo legítima a extinção do feito por abandono da causa nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, em caso de inércia do exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Lei nº 6.830/80, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação Cível nº 1.0000.22.102166-0/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 14/07/2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.039559-6/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 09/11/2021. (TJMG; APCV 5010268-84.2019.8.13.0079; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 06/02/2025; DJEMG 07/02/2025)

PROCESSO.
Extinção por abandono. Execução fiscal. Município de Brodowski. Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência do exequente. Inteligência do art. 485, inciso III do CPC. Incidência cabível no rito das execuções fiscais. Precedentes do STJ. Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1º do CPC. Intimação da Fazenda Pública por meio do portal eletrônico. Validade. Modalidade de intimação prevista em Lei e com efeitos de intimação pessoal.
Art. 183, § 1º do CPC. Inércia constatada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002329-84.2017.8.26.0094; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Nesse contexto, a intimação dirigida ao Município Apelante por meio do sistema PJe, conforme certificado nos autos (IDs 34699453 e 40954555), cumpriu com absoluto rigor a finalidade da norma processual, cientificando o representante da Fazenda Pública de forma direta e inequívoca da necessidade de promover o andamento do feito.

A inércia subsequente, que perdurou por prazo superior ao legalmente previsto, configurou o abandono da causa, autorizando a correta aplicação do art. 485, III, do CPC pelo juízo de piso. Exigir, em tal cenário, uma segunda intimação, por oficial de justiça ou carta com aviso de recebimento, seria não apenas criar um requisito inexistente em lei, mas também negar a própria essência e validade do processo eletrônico, gerando um entrave burocrático e ineficiente que vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo.

Diante do exposto, uma vez constatado que o Município Apelante foi devidamente intimado por meio eletrônico – modalidade que a lei expressamente equipara à intimação pessoal para a Fazenda Pública – e, ainda assim, permaneceu inerte, a manutenção da sentença que extinguiu o feito por abandono é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença terminativa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a verba não foi fixada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:04:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59380825092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.